Tribunal: TJMT
Processo: 1040114-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040114-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 327.879.441-91 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1040114-80.2020.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): JOSE RICARDO DE OLIVEIRA

Recorrido (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO SEM RECURSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Ante o trânsito em julgado do acórdão, não é possível na fase de cumprimento requerer a revisão dos índices de correção e juros de mora fixados, ocorrendo a coisa julgada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Colendos Pares;

Trata-se de execução de título judicial.

Após os cálculos apresentados pelo autor/exequente (ID n° 161616193) e pelo réu/executado (ID n°

161616650), o magistrado proferiu a seguinte decisão:

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer o excesso na execução e afastar a correção aplicada com inobservância ao disposto na Emenda Constitucional n.o 113/2021, por conseguinte, HOMOLOGO o crédito total no valor de R$37.013,82, conforme o cálculo de ID n. 96914746.

Transitada em julgado, não superado o limite para pagamento por meio de RPV, cumpra-se na forma do Provimento 20/2020- servindo a decisão homologatória como requisição de pequeno valor.

Superado o limite para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor –RPV, expeça-se precatório e arquive-se.

O presente Recurso Inominado ataca a decisão acima, que acolheu parcialmente os embargos e deu continuidade a execução.

O Recorrente requer a reforma da sentença para que sejam mantidas as determinações do acórdão do ID n° 133161679.

O
Recorrido
, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Como observado nos autos, a parte autora ajuizou ação para ver reconhecida o recebimento de uma certidão de crédito salarial de 2007.

A sentença reconheceu a prescrição do crédito.

O Acórdão, ID n° 133161679, da sessão de 27/06/2022, reformou a decisão do magistrado de primeiro grau nos seguintes termos:

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar o pagamento do crédito salarial constante na Certidão de Crédito no 03502, pretendendo o recebimento do referido valor atualizado e
fixar a data dos juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o F da Lei 9.494/1997, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009, e a correção monetária pelo índice IPCA-E desde a data da expedição da certidão do crédito (27/12/2007),
anotando que o valor exato da execução deverá ser levado em conta em confronto com o valor pretendido atualizado a partir data da expedição da certidão pelo IPCA-E até a data da distribuição da ação e caso até essa data supere o valor de 60 (sessenta) salários mínimos da época, deverá ser feita a glosa do excedente no momento da distribuição.

Registro que ao final do valor integral encontrado pela atualização realizada, nos moldes acima, deverão ser abatidos os percentuais do Imposto de Renda, nos mesmos percentuais descritos na própria informação da certidão de crédito trazida na inicial, segundo a tela do próprio sistema indicado pela parte autora, no momento do pagamento.

Transito em julgado na data de 18/07/2022.

Iniciada a fase de execução, foram apresentados os cálculos pelo autor/exequente (ID n° 161616193) e pelo réu/executado (ID n° 161616650).

O magistrado acolheu a manifestação do Estado de Mato Grosso e alterou os índices de atualização e juros.

No entanto, quando da prolação do acórdão em 27/06/2022, a EC no 113/2021 já vigorava, não se tratando de lei posterior.

Assim, para que fosse alterado o acórdão, seria necessário recorrer do mesmo, por meio de Embargos de declaração.

Nesse momento processual já ocorreu a coisa julgada, não sendo possível para ambas as partes a revisão da decisão.

Dessa forma, o Recurso deve ser acolhido, seguindo a execução nos moldes fixados pelo acórdão desse relator.

Registro precedente idêntico no feito
1007306-09.2022.8.11.0015.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para manter alterados os termos do acórdão do ID n°133161679, acrescidas das considerações deste voto.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023